Tribunal: TJSP
Processo: 1032645-62.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Eletrônico
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Licitação - Direito certo e líquido – Requisito viabilizador da utilização da via do mandamus – Elementos constantes nos autos suficientes para fundamentar o direito alegado - Discussão sobre a existência ou não de ilegalidade do pregão eletrônico 070/CISE/2023 - Vedação à participação de entidades sem fins lucrativos que está relacionada à condição não isonômica entre

Ementa:
Mandado de Segurança – Licitação - Direito certo e líquido – Requisito viabilizador da utilização da via do mandamus – Elementos constantes nos autos suficientes para fundamentar o direito alegado - Discussão sobre a existência ou não de ilegalidade do pregão eletrônico 070/CISE/2023 - Vedação à participação de entidades sem fins lucrativos que está relacionada à condição não isonômica entre elas e os demais licitantes, decorrente do tratamento tributário diferenciado e mais benéfico conferido a tais instituições - Impedimento justificado em parecer do TCE/SP - Precedentes desta E. Corte de Justiça e desta C. Câmara - Sentença reformada – Recurso provido